Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-03.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público – Procurador Municipal de Maracaí – Candidato convocado que não atendeu aos requisitos previstos no edital do concurso – Insurgência – Descabimento – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.